Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006630-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006630-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALESSANDRO NICOLI e OUTROS

AGRAVADO:
MURILO CASTRO DE MELO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. BENS NÃO ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Alessandro Nicoli contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença, que deferiu a penhora de valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como de grãos agrícolas armazenados, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios. Os agravantes alegam estar em recuperação judicial e sustentam que os bens penhorados seriam essenciais à continuidade das atividades empresariais, requerendo a suspensão dos atos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constrição de bens em sede de cumprimento de sentença pode prosseguir diante da existência de processo de recuperação judicial; (ii) estabelecer se os bens penhorados são essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre os atos de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Créditos constituídos após o ajuizamento da recuperação judicial, como o crédito decorrente de honorários advocatícios em execução, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.051/STJ).

O § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, admite a suspensão de atos de constrição apenas quanto a bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional e prova inequívoca da essencialidade.

Os grãos agrícolas penhorados (soja e milho) são bens fungíveis do estoque circulante, não configurando bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Incumbia aos agravantes a demonstração inequívoca da essencialidade dos bens à continuidade das operações, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram.

A manutenção indefinida da proteção conferida pelo stay period, após seu exaurimento, comprometeria a efetividade da execução dos créditos extraconcursais e contrariaria a lógica do regime jurídico da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete ao juízo recuperacional.

A constrição judicial de bens fungíveis integrantes do estoque circulante não enseja intervenção do juízo da recuperação judicial.

A suspensão de atos de constrição nos termos do § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 exige a demonstração inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49; CPC, arts. 69 e 373, I.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006630-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALESSANDRO NICOLI e OUTROS

AGRAVADO:
MURILO CASTRO DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI E ALESSANDRO NICOLI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1022629-88.2021.8.11.0015, que deferiu a penhora de bens dos agravantes, incluindo valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a constrição de grãos em armazéns, visando à satisfação do crédito exequendo.

Os agravantes alegam que estão em processo de recuperação judicial, autuado sob o nº 1011782-32.2018.8.11.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em 04/02/2019.

Sustentam que os bens penhorados são essenciais à continuidade da atividade produtiva da empresa, de modo que a competência para a deliberação sobre atos expropriatórios deveria recair exclusivamente sobre o juízo recuperacional.

Além disso, afirmam que praticamente toda a produção agrícola se encontra vinculada a terceiros, mediante contratos de penhor agrícola e alienação fiduciária em favor de financiadores da safra, o que inviabilizaria a penhora dos bens determinada pelo juízo de origem.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada, ao permitir a constrição sobre os bens necessários ao cumprimento do plano de recuperação, pode comprometer não apenas a continuidade da atividade agrícola, mas também a satisfação dos credores submetidos à recuperação, tornando inviável a manutenção dos empregos e da capacidade de geração de receitas da empresa.

Diante disso, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata suspensão dos atos de constrição, até que a questão seja devidamente analisada pelo juízo da recuperação judicial.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 274327355.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 278100395, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de prosseguimento de atos de constrição judicial, em sede de cumprimento de sentença, promovido por Murilo Castro de Melo, titular de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, em face de Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli, empresários em recuperação judicial.

Os agravantes se insurgem contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deferiu a penhora de grãos agrícolas, além da constrição de valores via SISBAJUD e RENAJUD, sob a alegação de que tais bens seriam essenciais à continuidade da atividade empresarial e, portanto, sua constrição deveria ser submetida à análise exclusiva do Juízo da recuperação judicial.

A irresignação recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, quanto à natureza do crédito executado, não há controvérsia de que os honorários advocatícios, objeto da execução, foram fixados em sentença transitada em julgado após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial dos agravantes.

Nos termos do artigo 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005,
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
, de modo que os créditos constituídos após essa data não se submetem aos efeitos da recuperação, sendo qualificados como extraconcursais.

Nesse contexto, impende registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, sendo certo que tais créditos não se sujeitam ao plano de soerguimento, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Conforme Tema Repetitivo n. 885/STJ, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.051/STJ, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.688.178/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

O crédito extraconcursal, portanto, reveste-se de caráter especial, não integrando o passivo sujeito à recuperação judicial, razão pela qual seu titular detém o direito de prosseguir na via executiva individual, independentemente da supervisão do juízo universal da recuperação.

A par disso, importante destacar que a Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 7º-A ao artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, o qual estabelece que:

"§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Extrai-se da literalidade do dispositivo que, durante o prazo de suspensão de que trata o § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, o juízo da recuperação judicial pode determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, sendo a medida implementada mediante a cooperação jurisdicional prevista no artigo 69 do Código de Processo Civil e observada a execução menos gravosa estabelecida no artigo 805 do mesmo diploma.

No presente caso, não se verifica que o crédito perseguido — de natureza extraconcursal — esteja garantido por bem de capital essencial, tampouco que a constrição judicial tenha incidido sobre tais bens.

Os grãos agrícolas (soja e milho) penhorados são bens fungíveis, integrantes do estoque circulante da empresa, e não bens de capital essenciais ao seu funcionamento.

Assim, não se configura a hipótese de proteção especial prevista no § 7º-A do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, nem se justifica a intervenção do juízo da recuperação judicial para suspender a execução individual promovida pelo titular do crédito extraconcursal.

Ademais, cabe assinalar que a comprovação da essencialidade dos bens à manutenção da atividade empresarial incumbia aos agravantes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, os elementos acostados aos autos não se mostram aptos a evidenciar, de forma cabal, que os grãos penhorados seriam indispensáveis à continuidade das operações empresariais. As meras alegações, desprovidas de prova robusta e específica, não se prestam a infirmar a validade da constrição judicial determinada.

Deve-se observar, ainda, que admitir a subsistência indefinida da proteção conferida pelo
stay period
, mesmo após seu encerramento, implicaria esvaziar a eficácia da execução dos créditos extraconcursais e subverter a lógica do regime jurídico estabelecido pela Lei nº 11.101/2005, especialmente em sua redação atualizada pela Lei nº 14.112/2020, que buscou compatibilizar a preservação da empresa com a efetividade dos direitos dos credores.

Dessarte, não havendo demonstração inequívoca de que os bens penhorados sejam bens de capital essenciais, e considerando que o crédito em execução possui natureza extraconcursal e que o
stay period
já se encontra exaurido, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu os atos constritivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025